Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. PEDIDO DE DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DO STF. TEMA 1.076 DO STJ. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 1.412.069/PR. RECURSO INDEFERIDO.
1. O processamento do Recurso Especial foi suspenso em decisão proferida pela Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça, antes de encaminhar os autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para julgamento do Recurso Especial, visando garantir segurança jurídica, além de privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, ao determinar que o processo aguarde suspenso pelo julgamento do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema.
2. Sobre a alegação de distinção do feito, ao argumento de que o paradigma do Tema 1.255 do STF versa sobre fixação de honorários em ações envolvendo a fazenda pública, de modo que não deveria ser causa de suspensão de processos nos quais a fazenda pública não é parte, entendo que suas razões não convencem.
3. Em que pese o tema primordialmente versado no julgamento do RE 1.412.069/PR (tema 1.255), no STF, diga respeito ao pagamento de honorários de sucumbência, quando for parte no processo a fazenda pública, é certo que a discussão segue de forma mais ampla, de modo que o entendimento a ser firmado poderá repercutir no presente feito. Atente-se, o processo tanto versa sobre a questão da fixação de honorários por equidade de forma geral, e não apenas contra a fazenda pública, uma vez que o próprio relator fez menção, de forma expressa, ao entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.
4. Nessas razões, por cautela e em respeito aos princípios da segurança jurídica e economia processual, mostra-se adequado a manutenção da suspensão até que seja julgado o referido paradigma.
5. Agravo Interno não provido.